Tribunal: TJMT
Processo: 1016776-49.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016776-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), KATIA MARIA CORREA DE LEMOS - CPF: 939.162.721-87 (APELANTE), AURIANY MAZZER MARQUES SILVA - CPF: 038.211.671-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR ARA RETOMADA DE BEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS OPERAÇÕES DE CONCESSÃO DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO – APLICAÇÃO DAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM O DECRETO-LEI 911/69 - ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ademais, cumpre consignar que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor.

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, DJe 27/05/2014).

A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida”. (STJ - AgRg no AREsp 786714 / SP - Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA TERCEIRA TURMA DJe 20/06/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
KATIA MARIA CORREA DE LEMOS
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos nº 1016776-49.2023.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA RETOMADA DE BEM
, que Julgou por Resolução de Mérito a Ação de Busca e Apreensão e ACOLHEU o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarandou consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Determinou, ainda, a remessa de ofício ao Detran, comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Deixou de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 54, §2º), devendo ser interpretado a bem da preservação do contrato de adesão firmando entre as partes.; b) das obrigações contratuais e exercício da boa-fé objetiva prevista no art. 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 422 do Código Civil; c) do vencimento antecipado do contrato nos moldes do art. 1.426 do C.C., exclusão dos juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido; c)

da finalidade social do contrato, nos termos do art. 421 do Código Civil.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, para reformar em parte, na forma da fundamentação exposta.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 176658340 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
KATIA MARIA CORREA DE LEMOS
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos nº 1016776-49.2023.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA RETOMADA DE BEM
, que Julgou por Resolução de Mérito a Ação de Busca e Apreensão e ACOLHEU o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarandou consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Determinou, ainda, a remessa de ofício ao Detran, comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Deixou de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às operações de concessão de crédito e financiamento, na medida em que plenamente caracterizado o conceito de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°). Entendimento que restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras".

Contudo, importante lembrar o que restou assentado quando do julgamento do arresto REsp 1418593 / MS: “com a vigência da Lei n. 10.931/2004, o art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, para os casos de alienação fiduciária envolvendo bem móvel, é mitigado o princípio da conservação dos contratos consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pelo afastamento, para esta relação contratual, do art. 401 do CC. Nesse particular, ademais, cumpre consignar que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor.

Da análise detida dos autos, entendo que não assiste razão à parte Recorrente.

Digo isso porque a ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, balizado no Decreto-Lei nº 911/69.

A previsão legal para o credor buscar o bem que serve de garantia do contrato e aliená-lo a terceiros, para aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito, está expresso nos arts. 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.Senão, vejamos:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4
o
Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2
o
aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei n
o
6.099, de 12 de setembro de 1974.

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

Dessa feita, nos termos desses dispositivos e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

A tese derivada do julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) reflete esse entendimento:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Outrossim, ausente abusividade na previsão contratual de que, em caso de inadimplemento do devedor, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida (cláusula resolutória). Isso porque tal estipulação contratual possui expressa previsão legal, consoante os arts. 121 e 127 do CC e art. 2º, parágrafo 3º, do Decreto-Lei n. 911/69. Assim, ultrapassado o prazo para purga da mora em sede extrajudicial, incumbe ao devedor, caso queira evitar a perda do bem alienado, o pagamento da 'integralidade da dívida pendente' (art. 3º, §2º, DL 911/69), nos termos do REsp 1418593/MS, DJe 27/05/2014).

Importante anotar, que em caso do não pagamento da parcela no prazo, haverá o vencimento antecipado da dívida.

No presente caso, tal cláusula se encontra expressamente prevista no contrato.

Este é o entendimento encartado no acórdão paradigma proferido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, julgado no regime dos recursos repetitivos, o qual assim dispõe:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014)

Assim, a purga da mora somente se concretiza diante do adimplemento das parcelas contratuais vencidas e vincendas, isto é, pela integralidade do débito, incluindo as taxas e acréscimos legais.

Neste sentido, o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI Nº 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. 1. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes. 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida”. (STJ - AgRg no AREsp 786714 / SP - Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA TERCEIRA TURMA DJe 20/06/2016)

Assim, há ainda parcelas em aberto, não havendo comprovação de que pagou a totalidade do valor do contrato.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter incólume os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 11% (onze por cento) do valor do débito, restando suspensa a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios pelo prazo de até cinco anos, conforme disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte requerida/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023